Tribunal: TJSP
Processo: 1004018-98.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes em parte. Insurgência das partes.. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Ausência de comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes. Ônus que competia à ré. Declaração de inexigibilidade do valor apontado na inicial que se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes em parte. Insurgência das partes.. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Ausência de comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes. Ônus que competia à ré. Declaração de inexigibilidade do valor apontado na inicial que se impõe. Danos morais advindos de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Pedido de indenização. Cabimento. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recursos desprovidos.